Tribunal: TJSP
Processo: 2067496-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Reiteração de pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud – Admissibilidade, no caso – Últimas diligências efetuadas há mais de um ano – Lapso temporal que não permite concluir a inocuidade da nova tentativa de bloqueio – Decisão reformada – Recurso provido, para deferir novas tentativas de localização de bens pelos sistemas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Reiteração de pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud – Admissibilidade, no caso – Últimas diligências efetuadas há mais de um ano – Lapso temporal que não permite concluir a inocuidade da nova tentativa de bloqueio – Decisão reformada – Recurso provido, para deferir novas tentativas de localização de bens pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.